Tribunal: TJSP
Processo: 1011486-04.2024.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade c.c. repetição de indébito c.c. danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de procedência – Recurso do réu.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Adesão não comprovada pela ré – Termo de autorização de desconto juntado não confirma de forma idônea a manifestação de vontade da autora –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade c.c. repetição de indébito c.c. danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de procedência – Recurso do réu.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – Adesão não comprovada pela ré – Termo de autorização de desconto juntado não confirma de forma idônea a manifestação de vontade da autora – Insuficiência - Elementos do termo que põem em dúvida a sua higidez – Débito inexigível – Devolução de valores na forma dobrada, pois demonstrada a violação à boa-fé objetiva.
DANOS MORAIS – - Verificados – Descontos indevidos que incidiram sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente - Reparação reduzida para R$ 5.000,00, atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.